Tribunal: TJMT
Processo: 0010215-66.2007.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010215-66.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBINO ERNST - CPF: 201.603.481-53 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOAO MARCELO GONCALVES - INFORMATICA - ME - CNPJ: 04.433.319/0001-61 (APELADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), JOAO MARCELO GONCALVES - INFORMATICA - ME - CNPJ: 04.433.319/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), GONÇALVES E MELO LTDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – DÉBITO ADIMPLIDO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO NEGATIVO – ENDOSSO MANDATO – RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

“(...) Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. Recurso especial não provido. (...)”
(REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pelo
Rubino Ernst
, em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização, que julgou improcedentes os pedidos formulados em relação ao
Banco Bradesco S/A,
e procedentes os pedidos em relação a
Gonçalves e Melo Ltda
., para o fim de declarar a inexistência do débito e condenar a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como ao pagamento dos honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, o apelante sustenta que a Instituição Bancária cometeu ato ilícito ao enviar para protesto os boletos que se encontravam quitados dentro do prazo, incorrendo assim como agente causador do dano moral
in re ipsa
pelo defeito na prestação do serviço.

Por fim, pugna pela majoração do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas, por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id no 67361505 e 67361507).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de ver declarado inexistente o débito, que culminou na inscrição do nome do autor no cadastro negativo, posto que já havia sido quitado sua obrigação.

O Magistrado Singular julgou improcedentes os pedidos formulados em relação ao
Banco Bradesco S/A,
e procedentes os pedidos em relação a
Gonçalves e Melo Ltda
., para o fim de declarar a inexistência do débito e condenar a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como ao pagamento dos honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A irresignação do autor/apelante refere-se à responsabilização da Instituição Bancária, na inscrição do seu nome no cadastro negativo e, portanto, no cometimento de ato ilegal, devendo, desta forma, ser condenado em indenização por danos morais.

In casu,
extrai-se dos autos que o autor adquiriu da empresa Gonçalves e Melo Ltda., em 19/12/2005, um computador e como forma de pagamento, fora expedido pelo Banco Bradesco (ora apelado), 12 boletos bancários, no valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), com vencimento todo dia 17 de cada mês, com o alerta no referido título de que após 05 (cinco) dias seria o mesmo protestado.

Ocorre que, em junho/2007, tomou conhecimento de que seu nome havia sido protestado no Cartório do 2o Ofício Extrajudicial da Comarca de Sinop/MT, pelo Banco Bradesco, referente a suposta inadimplência dos boletos com vencimento em 17/06/2006 e 17/07/2006, contudo, aduz ter efetuado o pagamento dos respectivos títulos em 19/06/2006, por meio de depósito bancário, e 21/07/2006, diretamente a uma agência bancária (Id no 673604648) e, portanto, entende que a Instituição Bancária cometeu o ato ilícito.

Por sua vez, o Banco apelado argumenta que recebeu o título apenas como endosso mandato pelo credor/endossante e, portanto, aduz que não poderá ser responsabilizado, já que tão somente executou o serviço de cobrança, não participando da relação jurídica negocial.

Fato é, que a Instituição Bancária agiu como portador dos mencionados títulos ao leva-lo a protesto, figurando como endossatário-mandatário.

Em casos tais, de endosso-mandato, a responsabilidade pelos dados contidos no título é do credor/mandante que o entregou ao mandatário para cobrança, com a exceção daqueles que extrapolam os seus poderes.

Rubens Requião, em sua obra Curso de Direito Comercial, ao tratar sobre o endosso-mandato, ensina que:

“É admissível, pela lei, a inserção, no endosso, de cláusula que expresse a sua finalidade, como, por exemplo, 'por procuração', 'valor a cobrar' 'para cobrança' ou outra expressão que implique mandato para determinado fim. É o genericamente chamado endosso-mandato, ou endosso-procuração. Transmite-se ao mandatário-endossatário, assim investido de mandato e da posse do título, o poder de efetuar a cobrança, dando quitação de seu valor. Desse modo se transfere a posse da letra, mas não a disponibilidade de seu valor, cujo crédito pertence ao endossante.” (in REQUIÃO, Rubens, in 'Curso de Direito Comercial', 2o vol, 23a ed., Saraiva:São Paulo, 2003, p. 411)

Nesta esteira, a súmula 476 do STJ dispõe que “
o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário
” .

Tal entendimento já foi, inclusive, pacificado por meio de julgamento de Recurso Repetitivo no Recurso Especial no 1063474/RS, que restou assim ementado,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA . Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. Recurso especial não provido.” (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011) (destaquei)

Da análise, é possível verificar que a
responsabilidade do endossatário só se efetiva quando extrapola os seus poderes ou em razão de ato culposo próprio, o que restou configurado na hipótese, uma vez que realizou a protesto de título já quitado, consoante se demonstra pela carta de anuência expedida pela Gonçalves e Bianchini Ltda. (Id no 67360468) e, ainda, pelo comprovante de pagamento, por meio da autenticação mecânica, que demonstra a sua realização dentro de uma agência bancária (Id no 67360468).

Aliás, nesse sentido vejamos o seguinte julgado deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO – ENDOSSO MANDATO –RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TÍTULOS QUITADOS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante o entendimento fixado pelo c. STJ no REsp no 1.063.474/RS: “só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula”.

Hipótese em que o protesto decorreu de evidente equívoco do banco endossatário, porquanto levou a protesto títulos que já haviam sido quitados pela devedora, por meio dos boletos emitidos por ele próprio.

Nos casos de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

Mantém-se o valor fixado a título de indenização, decorrente de dano moral, que se mostra adequado e razoável à espécie.”(N.U 0003896-72.2013.8.11.0015, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATAS SEM ACEITE – ENDOSSO MANDATO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ENDOSSATÁRIA – PROTESTO EFETIVADO SEM A EXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - TÍTULO SEM HIGIDEZ – RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO PROTESTO – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.

1. “Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.” (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)

2. Enquadra-se como conduta culposa do Banco a atitude de receber a duplicada sem aceite e, sem nenhum comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, efetuar o protesto do título.

3. No caso de protesto indevido de cártula, o dano moral se configura in re ipsa, ou seja, independe da comprovação efetiva do dano sofrido pela parte autora.

4. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.” (N.U 1000767-39.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020) (destaquei)

Nesse contexto, uma vez demonstrada a responsabilização da Instituição Bancária que cometeu a má prestação dos seus serviços de endosso-mandatário e, portanto, deve assumir as consequências da negativação indevida, imperioso se mostra a condenação para a reparação dos danos morais do autor/apelante.

Desta forma, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de observar a capacidade econômica das partes, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, o caráter pedagógico de desestimulação de reiteração de conduta ilícita.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso de apelação,
para o fim de condenar o Banco Bradesco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021